Tribunal: STF
Processo: HC 227018
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de L. O. F. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na condição de saúde do paciente.



    É que, o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023/RJ, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia a parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade bem como ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente naquele Tribunal Superior, ressaltou que (grifei): 



    A respeito, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o benefício, nos seguintes termos:



    [...]



    Contudo, no dia 12.12.2023 (sic), a autoridade apontada como coatora tomou as providências cabíveis para que o paciente obtenha acesso a tratamento médico-hospitalar com o objetivo do restabelecimento da sua saúde. Conforme trecho a seguir veremos as medidas adotadas pelo Juízo a quo e relatadas em suas informações:



    [...]



    Conforme esclarecido pela Gerência de Saúde da SERIS na mov. 228.1 o paciente encontra-se recolhido atualmente no Núcleo Ressocializador da Capital e que o Sistema Penitenciário dispõe de equipe multidisciplinar: médico clínico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, dentista, auxiliar de saúde bucal, psiquiatra e nutricionista. Além disso, informou que os atendimentos com especialistas são solicitados pelo setor de Marcação e Regulação de Maceió, ou seja, atendimento externo é realizado de acordo com a marcação da Secretaria de Saúde da Prefeitura e do Estado. Ademais, no dia 17/01/2023, considerando o teor do relatório médico juntado na mov. 228.1, pág. 3, o qual informa que o reeducando segue aos cuidados da equipe multiprofissional de saúde, aguardando agendamento para a realização de exames, este Juízo requisitou, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, informações da Gerência de Saúde do Sistema Prisional de Alagoas, acerca da previsão para realização dos referidos exames em favor do reeducando, para fins de averiguação da necessidade de intervenção de procedimento cirúrgico.



    [...]



    De acordo com as informações colacionadas, verifica-se que a autoridade indicada como coatora está agindo de forma célere para que o paciente tenha todo o aparato necessário ao tratamento da sua saúde dentro do Sistema Prisional, o que demonstra a desnecessidade da sua prisão domiciliar, tendo em vista haver, conforme fora demonstrado, condições para que o paciente continue cumprindo a sua pena no regime atual. Vale mencionar ainda que as provas pré-constituídas indicam unicamente a condição de saúde do paciente; contudo, não há apontamentos idôneos que indicam a gravidade ou documentos que comprovem a impossibilidade dele receber o tratamento médico dentro da Unidade Prisional. Outrossim, em que pese a defesa argumentar que o ora paciente possui enfermidades e faz uso de diversos medicamentos, os documentos colacionados aos autos não comprovam o real estado de saúde do paciente, bem como eventual gravidade. Importa esclarecer que, de acordo o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, em caso de acometimento por enfermidade passível de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, faz-se necessária a comprovação de que o estabelecimento prisional em que o acusado se encontra segregado não viabiliza nem fornece o tratamento adequado à manutenção da sua saúde.



    [...]



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Todavia, de acordo com a leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstrados a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente